Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-66.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDE SOCIAL. CONTA. DESATIVAÇÃO/BLOQUEIO INDEVIDO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. ÔNUS DO GESTOR DA REDE SOCIAL. PROVA INEXISTENTE. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da inativação da conta da autora junto ao aplicativo Instagram, sem prévia notificação. A autora alegou que a aludida rede social era utilizada para fins profissionais, de modo que a inativação do perfil de usuário gerou prejuízos que comportam reparação moral.
2. Com lastro nos documentos apresentados pela recorrente (ID 37251413, ID 37251414 e ID 37251415), deferida a gratuidade de justiça em seu favor.
3. Abusiva a desativação/bloqueio da conta do perfil de usuário de rede social, sem comprovação de violação aos termos de uso, apenas sob o argumento de que "a conta foi indisponibilizada por promover interações inadequadas". Contudo, não se configura fato indenizável a título de danos morais na modalidade "in re ipsa", exigindo-se da parte a comprovação do dano sofrido.
4. Inexistente a prova do dano moral, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório, não bastando a afirmação da autora/recorrente que a suspensão de sua conta repercutiu negativamente em sua reputação perante seus seguidores/compartilhadores, inexistindo prova de utilização do veículo como instrumento de trabalho e prejuízo decorrente do ato da ré.
5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantida a sentença por seus fundamentos.

6. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários à razão de 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude do benefício da gratuidade judiciária a ela concedido.